Tribunal: STF
Processo: RHC 214617
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. Ameaça e cárcere privado. Contexto de violência doméstica. Exame de corpo de delito. Ausência. Materialidade aferida por outros meios de prova lícitos. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo STF. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.